Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701478-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADA: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE em face da decisão ID origem 179381811, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0030631-98.2013.8.07.0001, movido pela FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora deferida em desfavor do agravante, nos seguintes termos: Deferida a penhora de eventuais créditos pertencentes ao réu junto a Confederação Brasileira de Futebol no ID n° 171953370. Impugnação à penhora no ID n° 173606953. Afirma que a penhora inviabilizará o funcionamento do time de futebol; que os cálculos da execução estão incorretos, devendo o valor excedente ser devolvido em dobro e que devem ser considerados atos constritivos menos gravosos à executada, a fim de satisfazer o crédito exequendo, nos termos do art. 805 do CPC, reduzindo-se o percentual da penhora a 5% do valor a ser recebido. O credor se manifestou no ID n° 172434420. Resposta da CBF no ID n° 176302947. É o relato. Decido. Em que pesem as alegações da parte devedora, não houve qualquer demonstração de que a penhora de valores inviabilizará o funcionamento do clube, não havendo motivos para limitar a penhora em 5% de eventuais quantias a serem recebidas. Apesar do art. 805, do CPC garantir que a tutela executiva se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la, deve se observar a efetividade do processo, art. 4° do CPC, assegurando-se a prestação jurisdicional rápida e efetiva. Além disso, o réu não apontou outros bens capazes de quitar o débito, já tendo este Juízo efetuado diligências nos sistemas eletrônicos, todas com resultado infrutífero. Quanto a alegação de excesso, verifico que a planilha juntada aos autos no ID n° 171295147 pelo credor está de acordo com o dispositivo executado, ID n° 158452418, Pág. 56, observando, ainda as planilhas de débito juntadas à inicial. Isto posto REJEITO a impugnação e mantenho a penhora de eventuais valores a serem pagos pela CBF ao requerido. Dê-se as partes ciência do ofício de ID n° 176302947. No mesmo prazo, deverá o credor dar andamento ao feito, indicando outros bens do devedor passível de constrição. Prazo de 15 (quinze) dias. I. Nas razões recursais o agravante sustenta que em 07.09.2023 a ora agravada requereu a penhora dos créditos que o agravante possuiria junto a Confederação Brasileira de Futebol, até o limite da dívida vinculada ao processo de origem, pleito deferido pelo Juízo de origem conforme decisão de ID n. 171953370. Destaca que ofertou impugnação à penhora, argumentando, dentre outras questões, que a constrição determinada inviabiliza o funcionamento do time de futebol, dificultando, portanto, que a empresa honre com suas despesas correntes, como pagamento de funcionário, dos atletas de futebol, água, luz, internet. Argumenta, em contraponto à decisão agravada que: [...] a constrição ordenada inviabilizará o pleno funcionamento do clube de futebol, visto que obstará que a agravante honre com suas despesas correntes, como pagamento dos funcionários, dos atletas de futebol, água, luz, internet, dentre outros. Não é demais lembrar que a CBF tem como principal objetivo liderar e promover a prática esportiva do futebol no Brasil (nível nacional). Isso implica dizer que a CBF fomenta o futebol brasileiro, por meio de repasses financeiros (subsídios), bem como promove a premiação dos times de futebol (vencedores) que disputam as diversas competições que acontecem anualmente, visto ser a responsável pela gestão de todas as categorias da Seleção Brasileira de Futebol. [...] Assevera que os subsídios e as premiações repassadas pela CBF, em virtude dos campeonatos que a agravante participa, são de suma importância para a subsistência do clube de futebol e do seu próprio funcionamento, visto que a devedora precisa de recursos para a mantença de suas despesas correntes, não podendo estar inadimplente frente ao pagamento dos salários de seus funcionários e atletas. Alega que a penhora deferida é desarrazoada devendo ser fixada em um patamar de 5% do crédito a ser recebido, devendo-se, também, observar o que preconiza o art. 805, do CPC, em relação à menor onerosidade da execução em relação ao devedor. Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Ao final, o agravante requer, em suma, a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja sobrestado o andamento dos autos principais até que seja analisado o mérito do presente recurso; e, no mérito, o seu provimento para que afastada a penhora deferida, ou, de forma subsidiária, que seja limitada a 5% (cinco por cento) do crédito a ser recebido pelo agravante. Preparo recolhido (ID 55008100). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência consistente no sobrestamento da decisão recorrida, na qual foi determinada a penhora até o limite do valor do débito vinculado ao cumprimento de sentença de origem, de eventuais créditos que o agravante venha a receber da Confederação Brasileira de Futebol. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Compulsando os autos de origem verifico que foram realizadas consultas na tentativa de localização de bens para a quitação do débito do ora agravante, porém, sem êxito (IDs origem 169756174 e 169756172. Observo, também, que, em sede de impugnação à penhora deferida pelo Juízo de origem (ID origem 173606953) o agravante descreveu que a constrição dos créditos atrapalharia o pleno funcionamento do time de futebol recorrente, sem mencionar qualquer possibilidade de quitação do débito executado por outros meios, ou mesmo realização e acordo. Importante salientar que não foram apresentados argumentos capazes de demonstrar minimamente como a constrição dos valores em discussão ocasionará a paralisação das atividades do agravante. Em complemento, destaco que não sendo a verba vinculada ao crédito em questão impenhorável e não tendo sido apresentados outros meios de pagamento do valor devido, não há que se falar em não aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto pelo art. 805, do Código de Processo Civil. Ademais, fazendo um paralelo com os atuais entendimentos do Superior Tribunal de Justiça acerca da penhorabilidade de verbas antes consideradas impenhoráveis, destaca-se que o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, observando-se a dignidade do devedor e assim, da maneira menos gravosa avaliada em cada situação concreta. Em relação ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não entra em conflito com o princípio da efetividade da tutela executiva, já que o magistrado analisará a situação embasado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Segue recente precedente com o citado entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada, para afastar a penhora sobre o valor de R$ 2.352,00, mantendo-se a penhora do valor de R$ 1.060,00. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a impedir o levantamento pelo agravado da quantia objeto do noticiado bloqueio até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a desconstituição da penhora da quantia de R$ 1.060,00. 1.2. Alega que o referido bloqueio recaiu sobre valores provenientes de pagamentos recebidos no exercício de trabalho autônomo, utilizados para garantir a sua própria subsistência. Sustenta que a decisão agravada viola o art. 833, IV, do CPC, o qual dispõe que os salários são absolutamente impenhoráveis. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, iniciado em agosto de 2020, no qual o agravado busca o pagamento do montante inicial de R$ 258.404,54. 3. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 3.1. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o Relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3.3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. [...] 4.5. Desse modo, afigura-se legítima a penhora de ativos financeiros de conta-poupança da executada, ante os elementos probantes hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada e utilizada como se conta corrente fosse, o que afasta a proteção oferecida pelo art. 833, X, CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1791459, 07252078520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse panorama, neste Juízo de cognição sumária, ausente a efetiva demonstração de que a constrição determinada impedirá as atividades do agravante e considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), entendo que não ficou demonstrada a probabilidade do direito do recorrente que possibilite obstar a penhora deferida na origem. Ausente a probabilidade do direito não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos para o deferimento da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator